Tribunal: TJDFT
Processo: 0702945-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO COM A CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELA REAJUSTADA. ÍNDICES INCC E IPCA. APLICAÇÃO DEVIDA. FRAUDE EM CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO DO VALOR DEVIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidora que adquiriu imóvel com pagamento inicial por meio de consórcio administrado por terceira empresa e posterior contratação direta com a construtora.
II. Questões em discussão
2. Exame da preliminar de julgamento extra petita e da alegada legalidade da cláusula contratual que prevê aplicação sucessiva de índices distintos (INCC até a averbação do habite-se e IPCA com juros simples após esse marco), configuração ou não de capitalização de juros, existência de vínculo entre a construtora e a administradora de consórcios para fins de responsabilidade solidária, cabimento de devolução em dobro e de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A sentença limitou-se a apreciar questão efetivamente deduzida e fundamentada nos autos, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, aplicáveis às relações de consumo.
4. A cláusula contratual estabelece, de forma clara, a aplicação do INCC até a averbação do habite-se e, posteriormente, do IPCA, somado a juros simples de 1% ao mês. Essa metodologia é permitida pelo art. 46 da Lei no 10.931/2004 e não configura capitalização de juros.
4. A atuação da empresa intermediária, ainda que sem vínculo jurídico formal com a construtora, deu-se no contexto da operação de aquisição do imóvel. Aplica-se, no caso, a teoria da aparência e o art. 7o, parágrafo único, do CDC, o que justifica a manutenção da responsabilidade solidária.
5. Inexistindo conduta ilícita da construtora quanto ao reajuste contratual, afasta-se qualquer obrigação de indenização por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
6. Rejeitada a preliminar. Recurso da MRV Engenharia parcialmente provido para afastar a revisão da cláusula de reajuste contratual e, por consequência, a condenação à devolução em dobro das parcelas reajustadas. Recurso da autora desprovido.
Tese de julgamento: 1. É válida a cláusula contratual que prevê a aplicação sucessiva de INCC e IPCA como índices de correção monetária em contrato de compra e venda de imóvel, especialmente quando os reajustes não configuram capitalização de juros. 2. A responsabilidade solidária entre fornecedores decorre da aparência de legitimidade e da unidade da cadeia de consumo, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. 3. A ausência de conduta ilícita afasta a configuração de dano moral.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, e 86, p.u.; CDC, arts. 7o, p.u., e 42, p.u.; Lei no 10.931/2004, art. 46.